Tribunal: TJDFT
Processo: 0708842-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708842-55.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA APELADO: WALTER DAVID SANCHEZ CALLACNA D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 26421516) interposta por CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA contra a sentença de ID 26421506, proferida nos autos de ação de cobrança promovida pela parte ora Apelante em face de WALTER DAVID SANCHEZ CALLACNA. Na referida sentença, o douto Magistrado de origem julgou procedente o pedido inicial de condenação na forma da parte dispositiva a a seguir reproduzida: “Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a Ré ao pagamento do valor de R$ 6.900,74, acrescidos de correção monetária desde a propositura da ação, bem como juros moratórios desde a citação válida. Com fundamento no art. 323 do CPC, incluo na condenação as parcelas que tenham a mesma natureza dos débitos ora objeto de cobrança e que vencerem inclusive após o trânsito em julgado, até a data do efetivo pagamento. Quanto a estas esclareço que a atualização monetária deverá ser realizada conforme as parcelas vencidas, com aplicação de juros e multa. Resolvo o processo com exame do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, apurado com o acréscimo de eventuais parcelas vincendas. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se.” (ID 26421507 – p.2-3) Em suas razões recursais (ID 26421516), o requerente/apelante defende a reforma da sentença para que seja considerada a data do vencimento das parcelas como termo inicial de incidência de juros e correção monetária sobre as parcelas vencidas e vincendas. Preparo regular ao ID 26421528. Certificada a publicação de intimação à parte requerida/apelada para responder ao recurso ao ID 26421522, não constam contrarrazões. É o relato do necessário. Diante da contraposição entre o decreto sentencial de ID 26421507 e as razões de apelação de ID 26421516, denota-se que a par do provimento integral dos pleitos autorais, a parte requerente pretende a reforma da sentença. Ressalte-se que especificamente em relação ao ponto questionado em sede recursal, qual seja o termo inicial de incidência de juros e correção monetária das parcelas vencidas, cumpre pontuar que o juízo de origem condenou a parte requerida ao pagamento de valores referentes às taxas condominiais vencidas, com base nos cálculos apresentados pelo próprio condomínio requerente, em que afirma claramente já ter aplicado os consectários até a data da propositura da ação. Nesse passo, em homenagem ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se o requerente/apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito de preliminar de não conhecimento de seu recurso, por ausência de interesse recursal, a ser apreciada de ofício. Após, retornem-me os autos conclusos para julgamento. Brasília, 25 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator